Tribunal: TJSP
Processo: 2224758-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO.
1. Decisão recorrida que limita a gratuidade com fundamento no §5o, do art. 98 do CPC/15, deferindo os benefícios da gratuidade apenas em relação às custas de ingresso e despesas de citação. 2. Inexistência de prova de suficiência financeira do agravante, que permitiria a aplicação do §5o, do art. 98 do CPC/15 ou até mesmo o indeferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO.
1. Decisão recorrida que limita a gratuidade com fundamento no §5o, do art. 98 do CPC/15, deferindo os benefícios da gratuidade apenas em relação às custas de ingresso e despesas de citação. 2. Inexistência de prova de suficiência financeira do agravante, que permitiria a aplicação do §5o, do art. 98 do CPC/15 ou até mesmo o indeferimento da gratuidade. 3. Recurso Provido.